Tribunal: STF
Processo: AI 132226
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-19
Data de publicação: 1990-06-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
AINDA QUANDO REGULARMENTE PREQUESTIONADOS O TEMA CONSTITUCIONAL E A
CONTRADIÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO AGRAVADA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO PODE PROSPERAR SE A ALEGADA VIOLAÇÃO DA CARTA MAGNA IMPUTA-SE,
EM VERDADE, AO ACÓRDÃO RESCINDENDO - OBJETO INCLUSIVE DE RE NÃO
PROCESSADO - E NÃO, POSTERIORMENTE, AO JULGAMENTO DA AÇÃO
RESCISÓRIA, ORA RECORRIDO, QUE APENAS MANTEVE OS FUNDAMENTOS
DAQUELE.
AGRG DESPROVIDO.